Tribunal: STF
Processo: ARE 1521071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA SOB CPC/2015. PIS. COFINS. OPERAÇÕES REALIZADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO SOBRE RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS NACIONAIS OU NACIONALIZADAS REALIZADAS POR EMPRESAS ESTABELECIDAS FORA DAS REFERIDAS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO COM OUTRAS EMPRESAS SITUADAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.



    1. Nos termos do § 1º, do art. 14, da Lei 12.016/2009 “concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.



    2. Nas ações ajuizadas após 9.6.2005, aplica-se a prescrição quinquenal (RE 566.621).



    3. As operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são equiparadas à exportação para efeitos fiscais, conforme disposto no art. 4º, do Decreto-Lei 288/1967, incluídas nesse entendimento as empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus que vendem seus produtos para outras da mesma localidade.



    4. Esta Corte Regional já decidiu que a não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas das vendas de mercadorias de origem nacional independe de serem destinadas a pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas dentro dos limites geográficos da Zona Franca de Manaus. Nesse sentido: AMS 1002117-86.2017.4.01.3200, Desembargador Federal Hercules Fajoses, TRF1 - Sétima Turma, PJe 11/03/2020; AMS 1000886-58.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Novély Vilanova, TRF1 - Oitava Turma, PJe 30/01/2020; EDAC 0014402-02.2015.4.01.3200, Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, TRF1 - Oitava Turma, e-DJF1 25/10/2019.



    5. O entendimento deste Tribunal é, inclusive, pela possibilidade de extensão do benefício em discussão aos valores decorrentes da prestação de serviços, que podem constituir estímulo econômico assegurado pelo art. 40, do ADCT e pelo Decreto-Lei 288/1967. Nesse sentido: AMS 1000409-35.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Novély Vilanova, TRF1 - Oitava Turma, PJe 30/01/2020; AMS 1000859-75.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Hercules Fajoses, TRF1 - Sétima Turma, PJe 14/06/2018.



    6. Destaca-se que o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fruição do benefício fiscal não pode ser estendida de forma ampla para as vendas destinadas a toda e qualquer Área de Livre Comércio - ALC, vez que cada ALC possui legislação própria que deve ser analisada sobre a possibilidade e compatibilidade caso a caso. Nesse sentido: "[...] a partir da revogação expressa do art. 6º, da Lei n. 7.965/89, pelo art. 117, VI, da Lei n. 8.981/95, a remessa de produtos nacionais para a ALC do Município de Tabatinga - AM deixou de ser equivalente a uma exportação para quaisquer fins (fiscais ou não). Portanto, se a venda de mercadorias para empresas situadas na a ALC do Município de Tabatinga - AM deixou de ser equivalente a uma exportação para quaisquer fins (fiscais ou não), não há que se falar em fruição do REINTEGRA em razão das mercadorias destinadas a esta área. [...] Para as ALC's de Macapá e Santana - AP a situação também não permite o gozo do REINTEGRA. [...] Desta maneira, se a venda de mercadorias para empresas situadas nas ALC's de Macapá e Santana - AP deixou de ser equivalente a uma exportação, não há que se falar em fruição do REINTEGRA em razão das mercadorias destinadas a esta área. [...]" (REsp 1861806/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/09/2020, DJe de 21/09/2020)



    7. As vendas realizadas para as empresas estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio de Tabatinga não podem ser equiparadas à exportação para efeitos fiscais, por ausência de previsão legal.



    8. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas, para reconhecer a inaplicabilidade dos benefícios concedidos na sentença às vendas realizadas para as Áreas de Livre Comércio de Tabatinga.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3°, II; 43, § 2º, inciso III e 170, VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente